Tribunal: TRF3
Processo: 0007829-68.2012.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
338/821)

0007829-68.2012.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS

1 - São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC.Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

2 - No caso vertente, o acórdão recorrido foi claro ao não reconhecer a especialidade do período entre 01/02/1989 a 23/09/1996, uma vez que o formulário de fls. 127 e Laudo Técnico de fls. 128/130 traz como período de atividade tão somente o período entre 01/02/1977 a 31/01/1989. Ademais, o item 2.4.1 do Decreto no 53831/64 diz respeito aos aeronautas, aeroviários de serviço de pista e de oficinas de manutenção, de conservação, de carga e descarga, de recepção e de despacho de aeronaves.

3 - No período entre 01/02/1989 a 23/09/1996, o autor ocupou o cargo de escriturário sênior, conforme CTPS de fls. 33 e 40, não havendo como enquadrar este cargo no item 2,4,1 do Decreto no 53831/64. Mesmo em relação às atividades de chefe de seção de importação, analista de suprimentos e analista de importação, as quais foram demonstradas no formulário, não há como enquadrar no referido item. Em relação à tutela antecipada, foi mantida a r. sentença de origem que a concedeu em relação a este item, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão.

4 - Embargos de declaração improvidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007829-68.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: MAURO BERTOLA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON HARUAKI MATSUOKA JUNIOR - SP210114

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007829-68.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: MAURO BERTOLA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON HARUAKI MATSUOKA JUNIOR - SP210114

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURO BERTOLA em face do V. Acórdão de fls. 261/270, assim ementado:

“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - PERÍODO ESPECIAL AFASTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS - APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA - APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA - REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO

1 - No caso em questão, há de se considerar inicialmente que permanece controverso o período de 01/02/1977 a 23/09/1996, que passo a analisar.

2 - O autor trouxe aos autos cópia do formulário (fls. 127) e laudo técnico (fls. 128/130) demonstrando ter trabalhado, de forma habitual e permanente, que estava exposto à ruído de 90 dB no período entre 01/02/1977 a 31/01/1989. Observo que à época encontrava-se em vigor os Decretos n. 83.080/79 e 53.831/64 (até 5/3/97), com previsão de insalubridade apenas para intensidades superiores a 80 dB.

3 - Portanto, o período entre 01/02/1977 a 31/01/1989 é especial. Já o período entre 01/02/1989 a 23/09/1996 é comum, uma vez que não há documentos que comprovem a exposição do autor a agentes nocivos.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou-se no sentido da possibilidade de transmutação de tempo especial em comum, nos termos do art. 70, do Decreto 3.048/99, seja antes da Lei 6.887/80, seja após maio/1998.

5 - "In casu", como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, observado o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947.

6 - Finalmente, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, merece provimento o recurso do INSS, sendo que minoro os honorários advocatícios ao patamar de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

7 - O STJ entende que o INSS goza de isenção no recolhimento de custas processuais, perante a Justiça Federal (art. 8o, da Lei no 8.620/1993). Contudo, a Colenda 5a Turma desta Corte tem decidido que, não obstante a isenção da autarquia federal, se ocorreu o prévio recolhimento das custas processuais pela parte contrária, o reembolso é devido, a teor do artigo 14, § 4o, da Lei 9.289/96, salvo se esta estiver amparada pela gratuidade da Justiça. Na hipótese, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 155), não sendo devido, desse modo, o reembolso das custas processuais pelo INSS.

8 - Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do autor improvida. Reexame necessário não conhecido.”

Em seus embargos, aduz o autor que há omissão e contradição em relação ao período especial entre 01/02/1989 a 23/09/1996, o qual deve ser reconhecido em face do formulário de fls. 127 e Laudo Técnico de fls. 128/130. Ademais, sustenta que tal período deve ser reconhecido como enquadrado no item 2.4.1 do Decreto no 53831/64. Por fim, sustenta que há omissão em relação à confirmação da tutela antecipada.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007829-68.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

APELANTE: MAURO BERTOLA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON HARUAKI MATSUOKA JUNIOR - SP210114

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC.

Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, o acórdão recorrido foi claro ao não reconhecer a especialidade do período entre 01/02/1989 a 23/09/1996, uma vez que o formulário de fls. 127 e Laudo Técnico de fls. 128/130 traz como período de atividade tão somente o período entre 01/02/1977 a 31/01/1989.

Ademais, o item 2.4.1 do Decreto no 53831/64 diz respeito aos aeronautas, aeroviários de serviço de pista e de oficinas de manutenção, de conservação, de carga e descarga, de recepção e de despacho de aeronaves.

No período entre 01/02/1989 a 23/09/1996, o autor ocupou o cargo de escriturário sênior, conforme CTPS de fls. 33 e 40, não havendo como enquadrar este cargo no item 2,4,1 do Decreto no 53831/64. Mesmo em relação às atividades de chefe de seção de importação, analista de suprimentos e analista de importação, as quais foram demonstradas no formulário, não há como enquadrar no referido item.

Em relação à tutela antecipada, foi mantida a r. sentença de origem que a concedeu em relação a este item, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração do autor, para manter na íntegra o V. Acórdão embargado.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS

1 - São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC.Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

2 - No caso vertente, o acórdão recorrido foi claro ao não reconhecer a especialidade do período entre 01/02/1989 a 23/09/1996, uma vez que o formulário de fls. 127 e Laudo Técnico de fls. 128/130 traz como período de atividade tão somente o período entre 01/02/1977 a 31/01/1989. Ademais, o item 2.4.1 do Decreto no 53831/64 diz respeito aos aeronautas, aeroviários de serviço de pista e de oficinas de manutenção, de conservação, de carga e descarga, de recepção e de despacho de aeronaves.

3 - No período entre 01/02/1989 a 23/09/1996, o autor ocupou o cargo de escriturário sênior, conforme CTPS de fls. 33 e 40, não havendo como enquadrar este cargo no item 2,4,1 do Decreto no 53831/64. Mesmo em relação às atividades de chefe de seção de importação, analista de suprimentos e analista de importação, as quais foram demonstradas no formulário, não há como enquadrar no referido item. Em relação à tutela antecipada, foi mantida a r. sentença de origem que a concedeu em relação a este item, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão.

4 - Embargos de declaração improvidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.